Tribunal: TJDFT
Processo: 0746710-28.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Civil, direito do consumidor e processual civil. Ação de indenização por danos materiais e morais. Serviços bancários. Operações bancárias de contratação de mútuo e transferência de valores. Fraude. Engenharia fraudulenta. Ligação por aplicativo de mensagens (“falsa central de atendimento”). Suposta central de segurança da agência bancária. Confirmação de dados sensíveis e sigilosos pelo fraudador. Falha no controle das operações pelo banco. Transações atípicas consumadas. Valores substanciosos. Perfil da correntista. Desconformidade. Atuação preventiva do banco. Ausência. Falha na prestação dos serviços. Fortuito interno. Responsabilidade objetiva da instituição. Risco inerente ao empreendimento (STJ, Súmula 479). Responsabilização. Requisitos aperfeiçoados (CDC, art. 14; CC, arts. 186 e 927). Valor transferido. Ressarcimento. Necessidade. Prequestionamento. Teses e dispositivos legais. Resolução integral da demanda segundo os dispositivos aplicáveis ao caso concreto. Debate sobre dispositivos estranhos aos fatos. Inviabilidade. Apelação conhecida e desprovida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação destinada à reforma da sentença que, julgando parcialmente procedente a pretensão inaugural, declarara a invalidade de mútuo bancário contratado pela correntista acionante, condenando a instituição financeira acionada à restituição dos valores pertinentes às parcelas debitadas, e, ainda, à repetição do montante pertinente ao cheque especial utilizado, inclusive eventuais juros cobrados, sob o prisma de que as transações foram encaminhadas em razão da fraude que vitimara a correntista, mediante emprego de engenharia fraudulenta da qual fora vítima, que contara com a utilização de dados de identificação e sensíveis que estavam sob a guarda da casa bancária.
II. Questão em discussão
2. O objeto do apelo cinge-se à aferição da subsistência de falha imputável à instituição financeira com a qual a autora mantém relacionamento, de molde a ser reconhecida, ou não, a nulidade do contrato de mútuo celebrado, com a repetição das correlatas parcelas, e do correspondente ao limite de cheque especial usado, compreendendo os juros cobrados, operações realizadas diretamente pela consumidora, segundo defende, por ter sido induzida a erro, pois vitimada por fraudador que passara-se por preposto da casa bancária, valendo-se, inclusive, de dados sigilos e sensíveis sob a guarda da instituição bancária, induzindo-a a assimilar que está operando de forma legítima e com o viso de afastar a tentativa de fraude que a estava afetando.
III. Razões de decidir
3. Às instituições financeiras, na condição de fornecedoras de serviços, competem velar pela higidez da segurança dos serviços que colocam à disposição de seus clientes, inserindo-se nos riscos inerentes às suas atividades sua responsabilização pelos danos advindos da realização de operações financeiras fraudulentas, tanto mais porque sua responsabilidade é de natureza objetiva, independendo da perquirição da culpa para sua responsabilização, satisfazendo-se tão somente com a verificação da ocorrência da falha nos serviços que fornece, os danos experimentados pelo consumidor e o nexo de causalidade enlaçando-os (CDC, art. 14; STJ, Súmula 479).
4. A circunstância de a fraude ter induzido a correntista a erro, levando-a a crer que estava mantendo tratativas destinadas justamente a prevenir fraude em preparação por ter sido contatada através de ligação de suposto preposto da instituição financeira, alocado em central de atendimento antifraude, assim como fazendo-a seguir as orientações perpassadas pelo fraudador – permitindo acesso à sua conta bancária, que resultara em transferências de valores substanciosos, via Pix, e na contratação de empréstimo bancário –, não ilide a responsabilidade do banco pelo ocorrido, pois denotam os fatos graves e evidentes falhas nos sistemas de segurança que maneja por não terem sido detectadas as atipicidades das operações realizadas por meio eletrônico em inteira desconformidade com o perfil normalmente mantido pela vitimada, agregado à conjuntura de que permitira o acesso a seus registros (spoofing).
5. A constatação de que houvera o manejo de elementos de identificação pessoal e pertinentes aos dados bancários da correntista por parte de elementos estranhos ao banco, culminando com a indução da consumidora a erro ao apreender que estava travando negociação legítima volvida à prevenção de fraude bancária, induz falha imputável ao banco, pois competia-lhe velar pelo sigilo dos dados bancários e contratuais e detectar movimentações atípicas na conta da cliente, enlaçando-o à fraude havida e ensejando a germinação de nexo de causalidade apto a irradiar sua responsabilidade pelo havido, defronte as falhas e omissões em que incidira, conduzindo à sua responsabilização por todos os efeitos derivados do havido (CDC, art. 14; LGPD, art. 44; CC, arts. 186 e 927).
6. Sob a teoria do risco do negócio encampada pelo legislador de consumo, o fornecedor de serviços bancários responde objetivamente pelas falhas advindas dos serviços que fomenta como inerentes à atividade lucrativa que desenvolve no mercado de consumo, não encerrando fato apto a ilidir sua responsabilidade a constatação de que os danos sofridos pela correntista derivaram da atuação delituosa de terceiros por enquadrar-se a ocorrência como fortuito interno às atividades desenvolvidas e aos riscos que lhe são inerentes, precipuamente se evidenciada que as falhas nos sistemas de controle permitiram que terceiro, utilizando-se de dados sigilosos, induzisse a consumidora a viabilizar que operações bancárias inteiramente fora do padrão de sua movimentação ordinária fossem realizadas, ensejando a apreensão de que incidira em falha ao não detectar o havido e ao não prevenir sua subsistência (CDC, art. 14, § 3o).
7. Emergindo da falha havida nos serviços bancários fomentados a ocorrência de movimentações financeiras de forma atípicas e indevidas, culminando em considerável desfalque patrimonial e colocando-a sob situação constrangedora e de insegurança, os fatos determinam a qualificação de dano material em face da consumidora, ensejando que o prestador de serviços, a par de ter de suportar a declaração de inexigibilidade de débitos ilicitamente perfectibilizados e cobrados, componha-a mediante a repetição de tudo o que indevidamente fora retirado da sua conta bancária ou eventualmente exigido da cliente como forma de quitação de dívida obtida fraudulentamente. (CC, arts. 186 e 927; Súmula 479 do STJ).
8. Elucidada a lide pelo órgão judicante mediante enquadramento da controvérsia e dos fatos aos dispositivos legais que lhes confere regulação, carece de lastro material pretensão direcionada a que o Juízo enfrente à exaustão toda e qualquer tese suscitada ou dispositivo legal aventado pelo recorrente, pois o que deve sobressair é a efetiva resolução da questão submetida a julgamento, ainda que a parte discorde dos fundamentos em relação aos quais a decisão colegiada se estribara, não se obstaculizando, com isso, o eventual acesso às instâncias superiores, em caso de eventual irresignação com o que restada decidido.
IV. Dispositivo
9. Apelação conhecida e desprovida.